Tribunal: STF
Processo: HC 252780
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.   INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra o acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.624.136/MG.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º-A, inciso I (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo), por 3 vezes, na forma do artigo 71, parágrafo único (continuidade delitiva), e 340 (comunicação falsa de crime), todos do Código Penal. 



    3. Interposta apelação, o Tribunal de Justiça deu-lhe parcial provimento para afastar a causa de aumento alusiva ao emprego de arma de fogo. Redimensionou a pena para 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, além de 26 dias-multa, no regime fechado.



    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo visando à subida do especial perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra Presidente. A seguir, foi protocolado o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes arguem a nulidade da prisão em flagrante e das provas dela decorrentes, tendo em vista a violação do art. 302, inc. IV, do CPP. Apontam a violação do art. 157, caput, do CPP, por estar a condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa.



    6. Requerem o reconhecimento da nulidade da prisão em flagrante e, por consequência, das provas dele derivadas, e a absolvição do paciente.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Sexta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a destacar a ausência de impugnação específica da fundamentação da decisão agravada, afirmando incidir o previsto no enunciado nº 182 da Súmula do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento a este habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator